Tribunal: TJPA
Processo: 0011696-85.2019.8.14.0039
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12397 - Importunação Sexual
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0011696-85.2019.8.14.0039

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RECORRIDO: VALDECIR DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ARTIGO 215-A, CÓDIGO PENAL.

1.
PEDIDO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. RECURSO MINISTERIAL QUE ALMEJA O DEFERIMENTO DO REQUERIDO. NECESSIDADE DE INQUIRIÇÃO DA VÍTIMA E DEMAIS TESTEMUNHAS. POSSIBILIDADE CONCRETA DE PERECIMENTO DOS FATOS
: ACOLHIDO.

1. É CEDIÇO QUE O LEGISLADOR ORDINÁRIO, AO ALTERAR O ARTIGO 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, CONFERIU AO MAGISTRADO QUE CONDUZ A AÇÃO PENAL, NA HIPÓTESE DE SER DESCONHECIDO O PARADEIRO DO ACUSADO APÓS A SUA CITAÇÃO POR EDITAL, A POSSIBILIDADE DE DETERMINAR A PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS CONSIDERADAS URGENTES, EM DECISÃO CONCRETAMENTE FUNDAMENTADA, NÃO A JUSTIFICANDO UNICAMENTE O MERO DECURSO DO TEMPO, NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 455, DO STJ.

2. EM RECENTE JULGADO,
o Supremo Tribunal Federal decidiu que a antecipação da prova testemunhal prevista no artigo 366 do Código de Processo Penal pode ser justificada como medida necessária pela gravidade do crime praticado e possibilidade concreta de perecimento, haja vista que as testemunhas poderiam se esquecer de detalhes importantes dos fatos em decorrência do decurso do tempo.

3. NO CASO DOS AUTOS, O DELITO OCORREU, SUPOSTAMENTE, NO DIA 01/09/2019, PASSADOS ATÉ A PRESENTE DATA, MAIS DE 2 (DOIS) ANOS E 03 (TRÊS) MESES, SEM QUE FOSSE OUVIDA A VÍTIMA OU OS POLICIAIS MILITARES QUE PARTICIPARAM DA PRISÃO DO RECORRIDO, O QUE REVELA A EXCEPCIONALIDADE APTA A AUTORIZAR O DEFERIMENTO DO PEDIDO MINISTERIAL, VISANDO ASSEGURAR A DESCOBERTA DA VERDADE REAL.

4. CURIAL RESSALTAR QUE A PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS NÃO RESULTA EM PREJUÍZO A DEFESA, VISTO QUE, ALÉM DO ATO SER REALIZADO NA PRESENÇA DE DEFENSOR NOMEADO, CASO O RECORRIDO COMPAREÇA FUTURAMENTE AO PROCESSO, PODERÁ REQUERER A PRODUÇÃO DAS PROVAS QUE JULGAR NECESSÁRIAS, E, AINDA, A REPETIÇÃO DAS PROVAS PRODUZIDAS ANTECIPADAMENTE.

5. ADEMAIS, O RECORRIDO ENCONTRA-SE FORAGIDO, ESTANDO EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO, RESTANDO FRUSTRADA A CITAÇÃO EDITALÍCIA, OCORRENDO, CONSEQUENTEMENTE, A SUSPENSÃO DO PROCESSO E DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL, SENDO NECESSÁRIA, PORTANTO, A ANTECIPAÇÃO DA APURAÇÃO DOS FATOS EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE PROCESSUAL E DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.

6. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVAS ACOLHIDO.

2.
PEDIDO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
: ACOLHIDO.

1. RESTA JUSTIFICADA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO DO RECORRIDO COMO FORMA DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL, TENDO EM VISTA O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, CONSISTENTES NO FUMUS COMISSI DELICTI E O PERICULUM LIBERTATIS, A EVIDENCIAR A GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E A PERICULOSIDADE DO AGENTE.

2. A FUGA DO RECORRIDO DO DISTRITO DA CULPA CONSTITUI FUNDAMENTO SUFICIENTE PAR A DECRETAÇÃO DE SUA PRISÃO PREVENTIVA, COMO FORMA DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRECEDENTES DO STJ.

3. PREENCHIDOS, IGUALMENTE, OS REQUISITOS DO ARTIGO 313, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, QUE PERMITE A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR, EM SE TRATANDO DE IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIMES DOLOSOS PUNIDOS COM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE MÁXIMA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, COMO OCORRE NA HIPÓTESE.

4. PEDIDO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA ACOLHIDO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto pela representante do
Ministério Público do Estado do Pará
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA
, que
indeferiu
o pedido de
produção antecipada de provas
e a
decretação da prisão preventiva
em desfavor do ora recorrido
Valdecir da Silva
.

Em suas
razões recursais
, ID 6555866, a representante do órgão acusatório sustentou que há nos autos a necessidade de produzir antecipadamente provas indispensáveis para a persecução criminal, através do depoimento “sem danos” da vítima do suposto abuso sexual, com o fito de eliminar maiores agravos decorrentes do depoimento prestado de forma corriqueira, que seguramente expõe a vítima a novos riscos à sua saúde psicológica.

Não obstante, alegou a imprescindibilidade do decreto da prisão preventiva, diante da existência dos pressupostos processuais elencados no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, quais seja, a conveniência da instrução criminal e a garantia da aplicação da lei penal. Nesta senda, fundamentou sua irresignação no fato do recorrido ter se evadido do distrito da culpa a fim de eximir-se da responsabilidade penal que lhe recai.

Por tais argumentos, requereu o
conhecimento
e
provimento
do presente recurso, para que seja determinada a produção antecipada de provas com a oitiva da ofendida, bem como que seja decretada a prisão preventiva do ora recorrido
Valdecir da Silva
, pela suposta prática do
crime de importunação sexual
, nos termos do
artigo 215-A, do Código Penal
.

Em sede de
contrarrazões
, ID 6555867, o representante da Defensoria Pública pugnou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso ministerial, para que a r. decisão ora atacada seja mantida em todos os seus termos.

Em sede de
juízo de retratação
, ID 6555867, o Juízo
a quo
manteve a r. decisão ora objurgada.

Nesta
Superior Instância
, ID 7430483, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, a fim de determinar a produção antecipada de provas com a oitiva das vítimas, bem como que seja decretada a prisão preventiva do denunciado, ora recorrido,
Valdecir da Silva
.

É o
relatório
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente a adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto pela representante do
Ministério Público do Estado do Pará
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA
, que
indeferiu
o pedido de
produção antecipada de provas
e a
decretação da prisão preventiva
em desfavor do ora recorrido
Valdecir da Silva
.

Em suas
razões recursais
, ID 6555866, a representante do órgão acusatório sustentou que há nos autos a necessidade de produzir antecipadamente provas indispensáveis para a persecução criminal, através do depoimento “sem danos” da vítima do suposto abuso sexual, com o fito de eliminar maiores agravos decorrentes do depoimento prestado de forma corriqueira, que seguramente expõe a vítima a novos riscos à sua saúde psicológica.

Não obstante, alegou a imprescindibilidade do decreto da prisão preventiva, diante da existência dos pressupostos processuais elencados no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, quais seja, a conveniência da instrução criminal e a garantia da aplicação da lei penal. Nesta senda, fundamentou sua irresignação no fato do recorrido ter se evadido do distrito da culpa a fim de eximir-se da responsabilidade penal que lhe recai.

Por tais argumentos, requereu o
conhecimento
e
provimento
do presente recurso, para que seja determinada a produção antecipada de provas com a oitiva da ofendida, bem como que seja decretada a prisão preventiva do ora recorrido
Valdecir da Silva
, pela suposta prática do
crime de importunação sexual
, nos termos do
artigo 215-A, do Código Penal
.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal em testilha
merece ser acolhida
, conforme será demonstrado.

O enunciado de
Súmula nº 455
, publicado em 08/09/2010, do
Superior Tribunal de Justiça
, dispõe: “
a decisão que determina a produção com base no artigo 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando o mero decurso do tempo
”.

Sem embargo, em 13/12/2016, o
Supremo Tribunal Federal
decidiu que a antecipação da prova testemunhal prevista no
artigo 366 do Código de Processo Penal
pode ser justificada como medida necessária pela gravidade do crime praticado e possibilidade concreta de perecimento, haja vista que as testemunhas poderiam se esquecer de detalhes importantes dos fatos em decorrência do decurso do tempo.

Além disso, o
STF
ressaltou que a antecipação da oitiva das testemunhas não traz nenhum prejuízo às garantias inerentes à defesa. Isso porque quando o processo retomar seu curso, caso haja algum ponto novo a ser esclarecido em favor do réu, basta que seja feita nova inquirição, senão vejamos:

Habeas corpus. 2. Homicídio culposo na direção de veículo automotor (artigo 302, caput, da Lei n. 9.503/1997). Réu revel. Citação editalícia. Suspensão do processo e da prescrição nos termos do artigo 366 do CPP. 3.
Produção antecipada de provas, ao fundamento de que haveria a possibilidade de “não serem mais localizadas as testemunhas” e porque uma das testemunhas é “policial militar” e pode se esquecer dos fatos
. 4.
Medida necessária, considerando a gravidade do crime praticado e a possibilidade concreta de perecimento (testemunhas esquecerem de detalhes importantes dos fatos em decorrência do decurso do tempo)
. 5.
Nomeação da Defensoria Pública para acompanhar a colheita cautelar da prova testemunhal
. Observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 6.
Direito à razoável duração do processo (art. 5º, inciso LXXVIII)
. A construção de uma justiça mais célere depende da adoção de medidas que preservem os atos praticados, evitando repetições desnecessárias. Ordem denegada.
(STF – HC nº 135.386, Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Relator (a) p/ Acórdão: Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-169 DIVULG 01-08-2017 PUBLIC 02-08-2017).
Grifei

Assim, a oitiva de testemunhas pode ser considerada prova urgente para os fins do
artigo 366 do Código de Processo Penal
, desde que as circunstâncias do caso revelem a possibilidade concreta de perecimento, situação essa que se amolda ao caso concreto.

Feitas essas considerações, vê-se que o no caso dos autos é flagrante a possibilidade concreta de perecimento, o que fundamenta a necessidade de produção antecipada da prova testemunha. Isso porque, já faz mais de
2 (dois) anos e 03 (três) meses
desde a ocorrência dos fatos, o que poderia inviabilizar a busca mais fidedigna pela verdade dos fatos. Notadamente neste caso em que os fatos serão testemunhados pela vítima e pelos Policiais Militares que procederam a abordagem e detenção do recorrido.

No presente caso, a representante do Ministério Público objetiva a oitiva da vítima,
Sr.ª Daiane do Ó da Silva
, e das demais testemunhas arroladas na inicial acusatória.

Ressalta-se a relevância de tais testemunhos, dado a quantidade de casos em que os policiais mencionados atuam e o prazo já transcorrido entre o dia dos fatos até o momento em que o réu seja eventualmente encontrado, já que se encontra em lugar incerto e não sabido até o presente momento –
decisão de suspensão do processo e do prazo prescricional proferida em 18/06/2020, após a citação editalícia do recorrido ter restado infrutífera, ID 6555813
.

Ademais, conforme salientado na decisão do STF, inexiste qualquer prejuízo à ampla defesa, uma vez que, caso o réu seja encontrado, poderá haver nova inquirição. Desse modo, a meu ver, resta
imperioso o deferimento da produção antecipada de provas
.

Nesta linha, encarto os seguintes julgados:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 14, CAPUT, DA LEI Nº 10.823/2006. RÉU REVEL. PROCESSO E PRAZO PRESCRICIONAL SUSPENSOS COM FULCRO NO ART. 366 DO CPP. PRETENSÃO MINISTERIAL DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. POSSIBILIDADE. TESTEMUNHAS POLICIAIS MILITARES. FATO OCORRIDO EM 2014. TEMPERAMENTO DA SÚMULA Nº 445 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que indeferiu pedido de produção antecipada de provas. O magistrado de primeiro grau entendeu que não estaria caracterizada a urgência apta a autorizar o deferimento do pleito. II –
Acerca da produção antecipada de provas, sabe-se que o legislador ordinário, ao alterar o art. 366 do Código de Processo Penal, conferiu ao magistrado que conduz a ação penal, na hipótese de ser desconhecido o paradeiro do acusado após a sua citação por edital, a possibilidade de determinar a produção antecipada de provas consideradas urgentes, em decisão concretamente fundamentada, não a justificando o mero decurso do tempo (Súmula nº 445, STJ)
. III –
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, temperando o entendimento sumulado, passou a admitir que as testemunhas policiais constituem exceção, uma vez que sua oitiva carrega peculiaridades, tendo em vista que lidam diariamente com diversas ocorrências e o decurso do tempo pode fazer com que não se lembrem dos fatos, dificultando o alcance da verdade real, que é o que se busca no processo penal (Informativo nº 595, STJ)
. IV –
No presente caso, o delito ocorra em 2014 e as únicas testemunhas arroladas pelo Ministério Público são policiais militares, o que revela a excepcionalidade apta a autorizar o deferimento do pedido ministerial, visando assegurar a descoberta da verdade real
. V –
Ressalte-se que a realização antecipada de provas não traz prejuízo para a defesa, visto que, além de o ato ser realizado na presença de defensor nomeado, caso o réu compareça ao processo futuramente, poderá requerer a produção das provas que julgar necessárias para a tese defensiva e, ante argumentos idôneos, poderá até mesmo conseguir a repetição da prova produzida antecipadamente
. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ/BA – RSE 0300160-57.2014.8.05.0256, Relator (a): Desembargador ESERVAL ROCHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL – PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 19/02/2020).
Grifei

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RESE. ART. 581. DECISÃO QUE INDEFERE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA TESTEMUNHAL. POSSIBILIDADE. STJ. ART. 366 DO CPP. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA TESTEMUNHAL. PROVA URGENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. O RESE é cabível contra decisão que indefere a produção antecipada de prova prevista no artigo 366 do Código de Processo Penal, consoante entendimento sedimentado do STJ. 2.
O STF decidiu que a antecipação de prova testemunhal prevista no art. 366 do CPP pode ser justificada como medida necessária pela gravidade do crime praticado e possibilidade concreta de perecimento, haja vista que as testemunhas poderiam se esquecer de detalhes importantes dos fatos em decorrência do decurso do tempo
. 3.
O STF ressaltou que a antecipação da oitiva das testemunhas não traz nenhum prejuízo às garantias inerentes à defesa. Isso porque quando o processo retomar seu curso, caso haja algum ponto novo a ser esclarecido em favor do réu, basta que seja feita nova inquirição
. 4. Recurso conhecido e provido.
(TJ/DF – RSE 0002495-72.2019.8.07.0004 DF 0002495-72.2019.8.07.0004, Relator (a): Desembargador SEBASTIÃO COELHO, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 10/10/2019, Data de Publicação: DJE 17/10/2019, Pág.: 215/222).
Grifei

Repriso, que a realização antecipada de provas não traz prejuízo para a defesa, visto que, além de o ato ser realizado na presença de defensor nomeado, caso o recorrido comparece ao processo futuramente, poderá requere a produção das provas que julgar necessárias para a sua defesa e, ante argumentos idôneos, poderá até mesmo conseguir a repetição de prova produzida antecipadamente.

Sob tais elementos,
acolho
a pretensão ministerial de antecipação de produção de provas, consistente, principalmente, na
oitiva da vítima
do crime narrado na denúncia.

Passo a analisar o
pedido de decretação da prisão preventiva
, sob o argumento de estarem preenchidos os pressupostos
do artigo 312 do Código de Processo Penal
.

Inicialmente, sobre a
prisão preventiva
,
Renato Brasileiro de Lima
em sua obra
Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930
, conceitua:

“
Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do

querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).
”

Na hipótese, a representante do Ministério Público pugnou pela decretação da prisão preventiva do ora recorrido, sob os seguintes fundamentos:

“
(...). Por outro lado, o Ministério Público pugna pela decretação da prisão preventiva do denunciado, na forma dos arts. 312 e 366 do CPP, como forma de garantir a aplicação da lei penal, posto que aquele, em permanecendo foragido, não verá contra si a aplicação de qualquer reprimenda criminal nestes autos, na eventual hipótese de condenação. Sabe-se que tal medida segregadora, de acordo com a infração criminal perpetrada, encontra amparo legal, conforme art. 313, do CPB, verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I – nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II – se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940 – Código Penal; (...); Assim, observa-se que a infração descrita na denúncia tem pena máxima abstrata superior à 4 (quatro) anos de reclusão. Por outro lado, só o estado de foragido do acusado impede que ocorra a completa produção de provas, sendo certo a afirmar que a prisão é conveniente para conclusão da instrução processual penal, com o interrogatório, sendo este ato compreendido como um meio de prova, bem como uma oportunidade que o réu tem para se defender nos autos. (...).
” ID 6555814.

Ao compulsar os autos, considerando a
periculosidade do agente
e a gr
avidade concreta do ilícito
, compreendo que a custódia cautelar do paciente é necessária para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que o recorrido evadiu-se do distrito da culpa, não havendo no caderno processual sequer o endereço ou local onde possa ser encontrado para ser citado, restando, inclusive, frustrada a tentativa de citação por edital, ID 6555813.

Assim, restando demonstrado, diante da conduta do paciente, a
fuga do distrito da culpa
, mostra-se impositiva a decretação da prisão preventiva, para assegurar a prestação jurisdicional e o exercício do
jus puniendi
do Estado, como garantia da aplicação da lei penal e da ordem pública.

A propósito, trago à baila entendimento já esposado pelo
Superior Tribunal de Justiça
:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.

1.
Apresentada fundamentação concretada para a decretação da prisão preventiva, evidenciada na fuga do distrito da culpa, haja vista que inobstante a apresentação do réu, tem-se que, após os fatos, evadiu-se do distrito da culpa, donde ficou afastado por mais de seis meses, não há que se falar em ilegalidade a justificar a concessão da ordem de habeas corpus
. (...).
(STJ – HC nº 0289967-93.2015.3.00.0000 SP 2015/0289967-2, Relator (a): Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 17/12/2015, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/02/2016).
Grifei

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. AMEAÇA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RECORRENTE QUE DESCUMPRIU MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORMENTE IMPOSTAS E SE EVADIU DO DISTRITO DA CULPA. REITERAÇÃO DELITIVA.

(...). II – Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública e para a garantia da aplicação da lei penal, notadamente em razão de o paciente, descumprindo as medidas cautelares que lhe foram previamente impostas, ter adquirido outra arma e com ela atentado contra outra vítima no dia seguinte à concessão de sua liberdade provisória mediante o pagamento de fiança e a imposição de medidas cautelares diversas,
além de ter se evadido do distrito da culpa, estando foragido ao menos até o momento da interposição do presente recurso ordinário, conforme consignado pelas instâncias originárias, circunstâncias que revelam a periculosidade concreta do agente e a probabilidade de condutas tidas por delituosas e a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva
. Precedentes.
(...). (STJ – RHC nº 1006659-64.2019.8.11.0000 MT 2019/0179607-5, Relator (a): Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARCADOR CONVOCADO DO TJ/PE), Data de Julgamento: 01/10/2019, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2019).
Grifei

Ademias, é cediço que a segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, nos termos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
.

No caso dos autos, verifico que o
fumus comissi delicti

resta evidenciado pelas provas colhidas na fase inquisitiva, as quais comprovam a
materialidade do delito
e apontam
indícios da autoria ao recorrido
, uma vez que, segundo depoimento da vítima colhido perante a autoridade policial:

“
(...). Que mora no local há aproximadamente 12 anos. Que o local é uma vila de kitnets. Que convive com o companheiro e 04 filhas menores.
Que atualmente estava só em sua residência
, uma vez que seu companheiro trabalha em fazenda na zona rural deste município. Que o nacional Valdecir da Silva (não sabendo se o nome correto é esse) mora em um kitnet ao lado da ofendida.
Que Valdecir foi companheiro da mãe da depoente
. Que Valdecir passou aproximadamente
03 anos com a mãe da declarante
, a nacional ANTÔNIA DO Ó DA CONCEIÇÃO.
Que Valdecir morava no kitnet ao lado da vítima
. Que hoje,
por volta das 04:00h da manhã
, estava deitada em sua cama dormindo. Que, em dado momento, se acordou assustada, haja vista que
percebeu que alguém tentava retirar sua calcinha
. Que Valdecir não ameaçou a vítima, bem como não a agrediu fisicamente. Que, vendo a ação de Valdecir, a vítima gritou.
Que Valdecir passou a correr, se evadindo do local
. (...)
”. ID 6555810.

Percebe-se, portanto, que a
gravidade concreta do delito
e a
periculosidade do agente
restaram claramente demonstradas, vez que, aproveitando-se da situação de vulnerabilidade da vítima, abusou da confiança que possuía com esta, vez que fora anteriormente companheiro da mãe da ofendida, para adentrar em sua residência, durante o período de repouso noturno, momento em que se encontrava sozinha e com menores condições de se defender, para supostamente praticar com esta violência sexual, buscando saciar sua lascívia, restando frustrada sua intenção ante a reação inesperada da vítima.

Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis

(garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal), de igual modo se mostra escorreita, pois o recorrido se evadiu do distrito da culpa, estando em local incerto e não sabido, evitando, assim, o regular andamento da marcha processual e consequente aplicação da lei penal.

Consoante consta do bojo processual, a citação do paciente restou frustrada, sendo determinada a sua citação por edital, cujo prazo transcorreu sem manifestação, sendo, portanto, suspensos os prazos prescricionais e o decurso do prazo prescricional, ID 6555813.

Desta forma, como sedimentado em farta jurisprudência dos
Tribunais Pátrios
, a evasão do distrito da culpa de forma proposital, sendo o acusado citado por edital que não se apresenta para dar prosseguimento ao feito, constitui motivação idônea para a segregação cautelar como forma de garantir a aplicação da lei penal. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA A VÍTIMA, EM VIA PÚBLICA, EM CONCURSO DE AGENTES. RIXA DE GRUPOS RELACIONADA AO TRÁFICO DE DROGAS. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1.
Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP
.
No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente ante o modus operandi
- o agravante, em concurso com os corréus, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, em via pública, que veio a óbito, em razão de desentendimento relacionado ao tráfico de drogas do grupo do Morro São João Batista e do grupo da Pedra do Urubu, bem como pelo risco de reiteração delitiva, haja vista que a Corte estadual destacou que o agravante responde a outra ação penal. Destacou-se, ainda, a sua nítida intenção de se furtar da aplicação da lei penal, pois se encontra foragido, estando o mandado de prisão pendente de cumprimento, conforme se extrai da consulta ao site do Tribunal de origem.
Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, na aplicação da lei penal, bem como no risco de reiteração delitiva, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação
. 2. O entendimento desta Quinta Turma é no sentido de que “
a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal
” (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 28/11/2019). 3. (...). 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no RHC 142.816/ES, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data de Publicação: DJe 17/09/2021).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INADMISSIBILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SUPOSTA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. DESTRUIÇÃO DE PROVAS. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. (...). 2.
Constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
. 3. A gravidade concreta da conduta - homicídio qualificado praticado mediante disparos de arma de fogo, motivado por dívidas relacionadas ao tráfico de drogas e executado por suposto membro de facção criminosa -
revela a periculosidade do Agente e, desse modo, autoriza a prisão preventiva para o acautelamento da ordem públic
a. 4. Ademais, o Agravante possui registros criminais pretéritos, inclusive com condenação penal anterior, o que também justifica sua segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública. 5
. O Juízo de origem salientou, ainda, que há informações de que o ora Agravante agiu com a intenção de provocar embaraços à instrução processual e à aplicação da lei penal, pois teria apagado mensagens enviadas à Vítima que seriam de interesse das investigações, evadindo-se do distrito da culpa logo após os fatos. Portanto, diante da situação concreta, a prisão preventiva se justifica, também, na necessidade de resguardar o processo penal em curso. 6. Não há falar em ausência de contemporaneidade, pois se trata de fato relativamente recente (16/08/2020) e o Juízo de origem destacou a atuação indevida do Agente posteriormente ao fato, seja na destruição de provas, seja na evasão do distrito de culpa, circunstâncias que demonstram a imprescindibilidade de manutenção da medida
. 7. (...).
(STJ - AgRg no RHC 151.366/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, Data de Julgamento: 24/08/2021, Data de Publicação: DJe 02/09/2021).
Grifei

Em acréscimo, entendo
não ser possível a aplicação de medidas cautelares diversas a prisão
, neste momento, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o
artigo 282, §6º, do Código de Processo Penal
.

Ademais, também estão preenchidos os requisitos elencados no
artigo 313 do Código de Processo Penal
, em especial, em seu
inciso I
, que permite a decretação da prisão preventiva em se tratando de imputação da prática de crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos de reclusão.

Destarte, impõe-se concluir que a decretação da segregação cautelar do recorrido se justifica, porquanto demonstrada a necessidade de subtraí-lo de sua liberdade, como forma de
garantir a ordem pública
e a
aplicação da lei penal
, vez que encontra-se
foragido do distrito da culpa
, em lugar incerto e não sabido, havendo fundado temor quanto à possibilidade de
reiteração delitiva
, já que se furta de comparecer à justiça.

Pelo exposto, acompanhando o respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso ministerial e, no mérito,
dou-lhe provimento
, para determinar a
produção antecipada de prova
, com oitiva da vítima e demais testemunhas arroladas pelo órgão acusatório na denúncia, bem como que seja
decretada a prisão preventiva
do recorrido
Valdecir da Silva
, com a
expedição do competente mandado de prisão
, nos termos da fundamentação vastamente delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 01 de fevereiro de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 01/02/2022